Tribunal: TJMT
Processo: 0012716-48.2015.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARIA DE FÁTIMA BARROSO LOBO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 151518/2016
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSÃO POR MORTE – PENSÃO POR MORTE DO FILHO (EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL) DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Nos termos da Lei Complementar Estadual no 4/1990, a genitora do de cujus só é considerada dependente deste quando comprovada de forma inequívoca a sua dependência econômica, tornando imperiosa a comprovação que o auxílio prestado seja substancial, isto é, indispensável à sobrevivência ou à manutenção da mesma, o que não restou devidamente comprovado por meio das provas documentais.
2 - Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MARIA DE FÁTIMA BARROSO LOBO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DE FÁTIMA BARROSO LOBO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Pensão por Morte no12716-48.2015.811.0003 (código 795789) ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido constante da inicial, sob o fundamento que a parte Recorrente não comprovou de forma satisfatória a sua dependência econômica com relação ao filho falecido.
Em suas razões recursais (fls. 73/83) a Apelante alega que, a r. sentença deve ser modificada, uma vez que a documentação encartada aos autos corroboram com suas alegações, dentre elas a prova do mesmo domicílio e as declarações exaradas por cidadãos conhecidos da família e cujo reconhecimento das assinaturas foi efetuado por tabelião, preenchendo assim, os requisitos exigidos na legislação pertinente.
Dessa forma, requer procedência do pedido, de modo a reconhecer sua dependência econômica e a concessão da pensão.
O Recorrido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado as fls. 90.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente os pedidos de reconhecimento de dependência econômica e da pensão por morte que a Autora MARIA DE FÁTIMA BARROSO LOBO formulou em desfavor do Estado de Mato Grosso, em decorrência do óbito de seu filho Jazon Lobo Filho, falecido em 30/1/2014.
O cerne da questão resume-se em apurar se restou efetivamente comprovado o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos na legislação pertinente pela Recorrente para com seu filho falecido, a fim de gerar para esta o direito à percepção da pensão por morte.
Em casos tais, de acordo com o disposto na Lei Complementar no04/1990 – Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, a comprovação de dependência econômica é um dos requisitos essenciais para o deferimento da pensão por morte, e em razão de não tê-la comprovado, o magistrado de piso julgou improcedente os pedidos formulados na peça vestibular.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença não merece reparos, pois de fato os documentos encartados nos autos são extremamente frágeis quanto à efetiva dependência econômica da Recorrente frente seu filho.
Cumpre ressaltar quanto à distinção entre dependência econômica e auxílio ou apoio financeiro que uma pessoa dê a outra. Em sua obra, Direito Previdenciário Brasileiro, JOSÉ DOS REIS FEIJÓ COIMBRA define o que venha a ser dependência econômica para fins previdenciários:
(...) consiste na situação em que certa pessoa vive, relativamente a um segurado, por ele sendo, no todo ou em parte, efetivamente ou presumidamente, mantida e sustentada. Corresponde, assim, a um estado de fato, não a uma decorrência puramente jurídica das relações entre parentes (Edições Trabalhistas, 5a edição, Rio de Janeiro, 1994, p. 108).
Na espécie, não obstante a sensibilidade que a pretensão deduzida desperta, certo é que o simples fato de que a Recorrente tinha moradia em comum com o de cujus, não induz à conclusão de ser dependente economicamente dele, sobretudo considerando o fato dela ser aposentada e ainda receber uma pensão por morte no valor liquido de R$ 2.412,29 (dois mil, quatrocentos e doze reais e vinte e nove centavos).
Demais disso, observa-se que inexistiu qualquer outro elemento de prova no sentido de demonstrar quais eram as despesas da casa arcadas pelo seu filho ou que a ajuda financeira que ele supostamente prestava era indispensável para o sustento da Recorrente.
Soma-se isso ainda ao fato de que a Recorrente não pugnou pela produção de outras provas, de modo que as declarações escritas prestadas por terceiros, os quais sequer residiam na mesma comarca que ela e seu filho, de forma isolada, são insuficientes para respaldar a pretensão autoral.
Nesse espeque, não vislumbro a configuração, da alegada dependência econômica da agravada em relação ao seu filho falecido, razão pela qual, NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO.
Com relação aos honorários advocatícios recursais, saliento que embora o disposto no art. 85, § 11, do CPC, em todos os casos em que desprovida a apelação, não tiver havido contrarrazões, não se majoram os honorários advocatícios em favor do advogado do apelado, que não desenvolveu, nos autos, nenhum trabalho adicional para esse resultado, ficando mantidos os honorários como fixados inicialmente na instância originária, como no caso dos autos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR